Tribunal: TJMT
Processo: 1013637-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013637-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), PAULO MESSIAS ROCHA DA SILVA - CPF: 001.814.691-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM TRÂMITE – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. o militar que responde por processo administrativo disciplinar não possui, no momento de sua inscrição e formação de quadro de acesso para fins de promoção, a devida idoneidade moral para galgar promoção, mormente na carreira militar.

2. Logo, não há falar em ofensa ao princípio de presunção de inocência, haja vista que os critérios da idoneidade moral estão objetivamente previstos em lei (art. 24, da Lei Estadual nº 10.076/2014).

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DEMATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1022347-35.2022.811.0041, deferiu a liminar para suspender os efeitos do ato da autoridade coatora que excluiu o impetrante do quadro de acesso para a promoção à graduação de 2º Sargento BM, inserindo-o incontinenti no quadro de acesso para promoção em andamento.

Argumenta o Estado de Mato Grosso legalidade de exclusão dos quadros de acesso a promoção diante do não preenchimento do requisito de conceito moral, uma vez que o Agravado está respondendo processo administrativo disciplinar.

Sustenta ausência de violação ao princípio da presunção de inocência e vedação legal de concessão de liminar que esgote o objeto da ação.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido, conforme decisão proferida no Id. 136913691.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 140927657.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 141113691.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o Agravado, que é militar, tem direito líquido e certo, em sede de liminar em Ação de Mandado de Segurança, poder participar do quadro de acesso para promoção, mesmo estando respondendo processo administrativo disciplinar.

No caso em tela, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, não se vislumbra possível a concessão de liminar em sede de ação mandamental, pois de acordo com o documento acostado no Id. 134808690, verifica-se que o Agravado, está respondendo processo administrativo disciplinar por desacreditar superior hierárquico.

Não há dúvida que o militar que responde por processo administrativo disciplinar não possui, no momento de sua inscrição e formação de quadro de acesso para fins de promoção, a devida idoneidade moral para galgar promoção, mormente na carreira militar.

Logo, não há falar em ofensa ao princípio de presunção de inocência, haja vista que os critérios da idoneidade moral estão objetivamente previstos em lei (art. 24, da Lei Estadual nº 10.076/2014).

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou pacífica jurisprudência no sentido de não haver afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processo criminal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. 2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente. O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (TJ/MT - N.U 1011754-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – BOMBEIRO MILITAR – PROMOÇÃO – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO – AÇÃO PENAL EM CURSO – IDONEIDADE MORAL – NÃO RECONHECIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, o praça do Corpo de Bombeiro Militar deverá, também, ter idoneidade moral, a ser verificada pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder, o participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal e ter sofrido sanções administrativas disciplinares. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. (TJ/MT - N.U 0028184-69.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato que excluiu o nome do Agravado dos quadros de acesso para efeito promoção da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão do juízo
a quo
que deferiu a liminar e determinou a inserção do nome do Agravado a
o quadro de acesso para a promoção à graduação de 2º Sargento BM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023